Tribunal: TJSP
Processo: 2335608-49.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Fornecimento de medicamentos
Órgão julgador: Carlos Eduardo Pachi
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de equipamento, insulina e insumos à pessoa portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 com múltiplas complicações da doença – Tutela de urgência parcialmente deferida para determinar o fornecimento da insulina Asparte – Inadmissibilidade – Preenchimento dos requisitos definidos pelo C. STJ, no REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) -

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Ação de obrigação de fazer – Fornecimento de equipamento, insulina e insumos à pessoa portadora de Diabetes Mellitus tipo 1 com múltiplas complicações da doença – Tutela de urgência parcialmente deferida para determinar o fornecimento da insulina Asparte – Inadmissibilidade – Preenchimento dos requisitos definidos pelo C. STJ, no REsp no 1.657.156/RJ (Tema no 106) - Presença de relatório médico circunstanciado sobre a imprescindibilidade do tratamento global e a ineficácia de outras terapias, registro na ANVISA e a incapacidade financeira da parte de arcar com o seu custo – Prevalência do valor saúde/vida – Casuística a revelar a gravidade do estado clínico da paciente - Precedentes - Tema 793 – Inaplicabilidade - R. Decisão reformada.

MULTA DIÁRIA – Possibilidade da fixação buscando compelir os requeridos ao cumprimento da decisão judicial – Valor diário fixado em R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso, limitado a R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso parcialmente provido.